Tribunal: TJDFT
Processo: 0017576-88.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DECISÃO 1. A restauração de autos referente ao presente precatório encontra-se tramitando no Conselho Especial sob o no 0000667-53.2019.8.07.0000. O Distrito Federal apresentou o acordo direto, com deságio de 40% (quarenta por cento), realizado com o credor SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS e a planilha de cálculos. Considerando a restauração de autos requerida ao Juízo de origem, determinou-se que se aguardasse a decisão definitiva do pedido de restauração formulado. Assim, oficie-se ao Conselho Especial informando-o que existe um acordo direto formalizado entre o Distrito Federal e o credor SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, o qual aguarda a decisão acerca da restauração dos autos. Confiro à presente decisão força de ofício. 2. O credor SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS formulou pedido de preferência constitucional (ID 13677242, p. 33). Todavia, o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14, da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Com efeito, o referido credor já teve o seu pleito de preferência constitucional deferido no ando de 2011 e já recebeu o crédito a ela correspondente por meio do Alvará no 786/2011. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios